Tribunal: TJES
Processo: 5000141-05.2019.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-05.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: SONIVAL ZANDONA CUTINI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1335912
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da parte;
c)
que como fabricante do produto não possui ingerência na disponibilização de sinal, razão pela qual sua responsabilidade deve ser afastada;
d)
que se comporta como

fornecedora do receptor;
e)
que o receptor não estava recepcionando o sinal por culpa da operadora, que deixou de transmitir o sinal;
f)
que não a é responsável pelo fornecimento do sinal, quiçá pela cobrança e negativação do nome do consumidor;
g)
que a responsabilidade deve ser exclusiva da operadora;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem conduta ilícita praticada pela recorrente;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
j)
que os danos morais fixados pelo Juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, em que pese a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, tenho
que as empresas (OI e Elsys) prestam em conjunto o serviço que levou a cobrança e a restrição de crédito do recorrido, razão pela qual ambas podem ser solidariamente responsabilizadas pelos danos advindos dos riscos de seu empreendimento, uma vez que integram a relação de consumo. Ademais, os riscos do empreendimento jamais podem ser repassados ao consumidor, razão pela qual repilo a preliminar arguída.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelas cobranças imputadas ao recorrido, bem como pela inclusão do nome no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, o recorrido sustentou na sua peça exordial, que foi cliente das empresas (OI e ELSYS) por aproximadamente três anos, utilizando o serviço de canais “OI TV Livre/ aberta” e que, posteriormente, surgiram mensagens de erro em sua programação de transmissão.

Assim, em contato com a empresa “OI Telefonia”, a fim de sanar o problema, foi compelido a assinar uma atualização de seu pacote de transmissão, mas os problemas persistiram, razão pela qual cancelou o serviço.

Ocorre que houve cobrança de multa por fidelização, além da negativação do nome do recorrido em razão da cobrança mencionada.

No entanto, restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, pois muito embora as empresas (OI e Elsys) possuem parceria com o intuito de ofertar serviços básicos e aparentemente gratuitos de TV Aberta Digital, o anúncio de “TV livre” não informou claramente ao consumidor sobre os serviços.

Isto porque há um prazo máximo de fornecimento dos serviços sem a cobrança dos canais abertos e, posteriormente, o serviço é cancelado, impondo ao consumidor a assinatura de um pacote, sob pena de bloqueio dos canais.

Destarte, tal situação demonstra claro vício na relação de consumo e o dever de indenizar pelos danos sofridos pelo consumidor.

Assim, não só o débito é indevido, como também a negativação do nome do recorrido (ID
1174492
), pois toda a situação se deu em razão da ausência de informação ao consumidor sobre os serviços e que culminou na cobrança da multa por fidelização.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.TELEFONIA. MULTA FIDELIDADE. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. A cláusula de fidelidade é lícita quando estipulada para permanência que não exceda o prazo de doze meses estipulado pela Anatel para os contratos não corporativos, pois aos corporativos somente assegura exercer a opção por igual prazo, ao contratar; e a sua inobservância autoriza a incidência de penalidade contratual que não se caracterize abusiva -
Circunstância dos autos em que a rescisão se deu por justa causa ante a falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação; e se impõe manter a sentença de procedência. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão - Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida, impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo.
[...] .RECURSO EM PARTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083522060, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-12-2019 (TJ-RS - AC: 70083522060 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020) (original sem destaque)

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço das empresas, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelas empresas, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
(R$4.000,00), uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO PELO AUTOR DE APARELHO RECEPTOR. SERVIÇO DE CANAIS “OI TV LIVRE/ABERTA”. OBSERVÂNCIA DE QUE HÁ UM PRAZO MÁXIMO SEM A COBRANÇA DOS CANAIS ABERTOS E QUE O SERVIÇO VIRIA A SER CANCELADO POSTERIORMENTE. IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR DA ASSINATURA DO PACOTE, SOB PENA DE BLOQUEIO DOS CANAIS. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO. ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.